Tribunal: TJBA
Processo: 8114105-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114105-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA SANTOS BISPO e outros

Advogado(s)
:
DENILSON FLORENCIA DOS SANTOS

APELADO: BANCO C6 S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX PARA TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado fraudulento, com repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora alegou ter sido vítima de golpe relacionado à portabilidade de empréstimo, em que valores foram creditados em sua conta e, na sequência, transferidos via PIX para terceiro, crendo tratar-se de procedimento legítimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da impugnação à concessão da gratuidade de justiça; (ii) definir a legitimidade passiva da instituição financeira; e (iii) estabelecer se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude ocorrida na portabilidade de empréstimo consignado, com consequente repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3º), não sendo a impugnação desacompanhada de provas robustas suficiente para afastá-la.

4. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por integrar a cadeia de fornecimento de serviços ao consumidor, nos termos da teoria da aparência e da solidariedade prevista no CDC.

5. A responsabilidade civil da instituição financeira, em se tratando de relação de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a falha na prestação do serviço.

6. A fraude praticada por terceiro, ainda que com a colaboração involuntária da vítima, configura fortuito interno, sendo risco inerente à atividade bancária, conforme jurisprudência consolidada (STJ, Súmula 479).

7. A atuação dos fraudadores apenas foi possível em razão da falha de segurança da instituição financeira, que permitiu contratação de empréstimo e movimentação atípica de valores sem mecanismos eficazes de prevenção ou bloqueio.

8. Comprovado o efetivo pagamento pela parte autora de valores oriundos de operação fraudulenta, é cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, dada a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor.

9. O dano moral é presumido (
in re ipsa
) em situações como a dos autos, em que a consumidora é indevidamente envolvida em fraude bancária, com ofensa à sua tranquilidade e segurança jurídica.

10. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base na razoabilidade, considerando-se a gravidade da conduta, o porte econômico das partes e o caráter pedagógico da medida. Fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo ônus da parte contrária produzir prova capaz de afastá-la.

2. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios na prestação de serviço bancário, ainda que o contrato tenha sido celebrado com outra empresa do grupo econômico.

3. Em caso de fraude envolvendo portabilidade de empréstimo e transferências indevidas via PIX, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, configurando-se fortuito interno.

4. A falha no sistema de segurança bancária, que permite a prática de golpes por falsos prepostos, gera o dever de indenizar por danos materiais e morais.

5. Comprovado o pagamento de valores indevidos decorrentes de operação fraudulenta, é devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. O dano moral em hipóteses de fraude bancária é presumido, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto, bastando a demonstração do fato lesivo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8114105-93.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANA LUCIA SANTOS BISPO e outros e como apelada BANCO C6 S.A. e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .